Tribunal: STF
Processo: RE 91513
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL (art. 308, VIII, DO RISTF,  na redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 1975). Não tendo sido arguida violação de preceito constitucional, e rejeitada à relevância da questão federal, incide à espécie o óbice regimental. Recurso extraordinário não conhecido.